Tribunal: TJES
Processo: 5001756-73.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001756-73.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DERSENIRA RODRIGUES DE LIMA SOUZA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001756-73.2025.8.08.0069

APELANTE:
DERSENIRA RODRIGUES DE LIMA SOUZA

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. FORMALISMO MODERADO. ACESSO À JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de complementação documental exigida para a concessão da gratuidade da justiça, apesar de a parte autora haver instruído a inicial com documentos que indicavam sua hipossuficiência econômica, postulando a reforma do julgado para o deferimento do benefício e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada de documentos complementares pode justificar a extinção do processo quando os elementos já constantes dos autos são suficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica da parte autora para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada, consistente em extrato de benefício previdenciário com renda bruta de R$1.518,00 e renda líquida de R$926,10 após descontos, evidencia proventos inferiores ao salário mínimo vigente.

A certidão negativa de declaração de imposto de renda reforça a alegada vulnerabilidade econômica da parte autora.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural prevalece quando inexistem elementos concretos aptos a infirmá-la, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

A idade avançada da Apelante, aliada à modicidade de seus rendimentos, milita em favor do reconhecimento da incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A extinção do feito por inércia na juntada de novos documentos revela-se medida desproporcional e excessivamente formalista no caso concreto, incompatível com o princípio do formalismo moderado.

O acesso à jurisdição deve ser assegurado sempre que demonstrada a hipossuficiência por meio de substrato probatório suficiente, evitando que entraves burocráticos inviabilizem o exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de complementação documental não autoriza a extinção do processo quando os elementos já constantes dos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica da parte.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza da pessoa natural prevalece na ausência de prova concreta em sentido contrário.

O formalismo processual deve ser mitigado quando comprometer o acesso efetivo à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001756-73.2025.8.08.0069

APELANTE:
DERSENIRA RODRIGUES DE LIMA SOUZA

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

A controvérsia reside em aferir se a ausência de complementação documental para fins de gratuidade judiciária autoriza a extinção prematura do feito, notadamente quando o acervo probatório coligido aos autos já sinaliza a hipossuficiência da parte.

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante instruiu a exordial com o extrato de pagamento de benefício previdenciário (ID 17483672), o qual demonstra renda bruta de R$1.518,00. Ressalte-se que, após as deduções relativas a empréstimos consignados, a Apelante dispõe de uma renda líquida de apenas R$926,10 para sua subsistência - valor este inferior ao salário mínimo vigente. Ademais, a certidão negativa de declaração de imposto de renda (ID 17483673) corrobora a alegada vulnerabilidade econômica.

Sob a ótica do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o indeferimento da gratuidade somente se justifica quando houver elementos concretos que confirmem a presunção de carência. No caso em tela, observa-se o inverso: a idade avançada da recorrente (70 anos) aliada à modicidade de seus proventos milita em favor da presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Conquanto o juízo a quo atue no exercício do poder-dever de fiscalização, a extinção do processo por inércia quanto à juntada de novos documentos revela-se medida desproporcional e excessivamente formalista. A prova documental já carreada é robusta e suficiente para demonstrar que a exigência de custas processuais comprometeria o sustento da Apelante.

O processo civil contemporâneo deve ser norteado pelo princípio do formalismo moderado, garantindo que entraves burocráticos não se convertam em barreiras intransponíveis ao exercício do direito de ação. Reconhecida a hipossuficiência por meio de substrato probatório apto, a concessão da benesse é medida que se impõe para assegurar o amplo acesso à jurisdição.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para conceder à Autora os benefícios da gratuidade da justiça e, por conseguinte, reformar a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

Incabível a fixação de honorários recursais na espécie.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.